Tribunal: STF
Processo: RE 81446
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS SÃO DEVIDOS DESDE A ANTECIPADA
IMISSAO DE POSSE, CONSENTIDA PELO EXPROPRIADO, QUE ATENDEU AO APELO
DO EXPROPRIANTE, QUE ALEGOU URGENCIA URGENTISSIMA PARA REALIZAÇÃO DA
OBRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 164. O QUE LEGITIMA OS JUROS E A OCUPAÇÃO
EFETIVA E ANTECIPADA DO IMÓVEL E NÃO O MANDADO DO JUIZ, EM SI.
RECONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.